Tribunal: TJSP
Processo: 0001090-43.2017.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal – - Existência de vício no julgado – Não configurado – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal – Prequestionamento – - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001090-43.2017.8.26.0165/50000, da Comarca de Dois Córregos, em
que é embargante ROBERTO FERNANDO ALVES, Interessados JOSE AELTON
GALDINO, LUCAS MACIEL, TIAGO FERNANDO CORREA DE MATTOS,
CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE MATOS, CLAUDIANE DOS SANTOS,
REINALDO DE OLIVEIRA, JULIO CESAR DO NASCIMENTO e NOEMIA
GALDINO DE MATOS, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001090-43.2017.8.26.0165/50000 -
2
VOTO No 21007
Embargos de Declaração no: 0001090-43.2017.8.26.0165/50000
Embargante: Roberto Fernando Alves
Embargada: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Dois Córregos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação Criminal -
Existência de vício no julgado Não configurado Razões
do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a
matéria Nítido caráter infringente Inadmissibilidade
Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal
Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Fernando
Alves contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, afastaram as preliminares e
negaram provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e outros,
bem como pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, assim ementado:
“APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico de drogas e
associação para o tráfico - (art. 33, caput, c.c art. 40,
inc. VII e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006)
Pedido defensivo absolvição por insuficiência de
provas
Impossibilidade Materialidade e autoria
devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra
dos policiais - Depoimentos em harmonia com o
conjunto probatório.
Apelo dos Réus José Aelton, Carlos Alberto e Roberto -
Nulidade da interceptação telefônica Não ocorrência A
realização se deu mediante ordem judicial, sendo que a
condenação foi pautada, além da interceptação, pela
prova oral coligida em juízo e pela apreensão dos
entorpecentes, os quais eram destinados à mercancia
ilícita.
Apelo do Corréu Roberto - Reconhecimento da inépcia
da
denúncia e, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta do crime de tráfico para o crime do artigo 28
da Lei n° 11.343/06 Não cabimento - Observância aos
ditames do artigo 41 do CPP - Configurada a autoria e
a materialidade quanto ao crime de associação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001090-43.2017.8.26.0165/50000 -
3
tráfico.
Apelo Ministerial - Pretensão à condenação dos réus
Claudiane dos Santos, Carlos Alberto Araújo de Matos,
Tiago Fernando Correa de Mattos, Lucas Maciel,
Roberto
Fernando Alves e Julio Cesar do Nascimento pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 Impossibilidade - Ausência de demonstração
nos autos do
tráfico quanto a esses corréus - Preliminares rejeitadas
- Sentença mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.”
Em suas razões, o embargante prequestionou toda a matéria
ventilada nos autos para eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores.
Requereu o acolhimento dos embargos para que fossem sanados os
vícios de omissão, manifestando-se expressamente este E. Tribunal acerca das
matérias previstas nos artigos 5°, incisos LIV, LV, LVII, XLVI, 93, inciso IX, ambos
da Constituição Federal, bem como 33, parágrafo 4°, da Lei de Drogas e artigos 2° e
4° da Lei 1.060/50, de sorte a viabilizar a interposição dos recursos especial e
extraordinário.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos expostos, os presentes Embargos de
Declaração almejam mais do que aclaramento do v. Acórdão; buscam, na realidade,
infringi-lo, o que resulta impróprio.
Os embargos de declaração devem obedecer aos preceitos do artigo
619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso em
comento.
Frise-se que a pretensão a uma nova manifestação é de rediscutir a
matéria posta nos autos, o que não se sustenta, considerando-se que eventual
equívoco ou desacerto da decisão embargada não constitui pressuposto de
recorribilidade, conforme dispõe o indigitado art. 619 do Código de Processo Penal.
Ressalve-se que, no presente caso, restou expressamente
consignado no V. Acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001090-43.2017.8.26.0165/50000 -
4
“Quanto ao requerimento de concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita pelo corréu ROBERTO, referido benefício somente poderá ser
concedido na fase de execução, porquanto nela é que se aferirá a real
situação financeira do acusado, já que poderá haver alteração da
situação econômica posteriormente à data da condenação, não
competindo a este juízo recursal sua apreciação (...).”
Ademais, em que pese o embargante tenha dito que o V. Acórdão
não acolheu o pedido para que fosse aplicado o privilégio previsto no artigo 33,
parágrafo 4°, da Lei de Drogas, infere-se que no recurso do embargante não constou
o referido pedido (consoante fls. 2139/2170), razão pela qual não restou configurada
omissão.
Assim é que restou claro que, devolvida a matéria integral dos
autos ao conhecimento deste Tribunal, foram examinados com acuidade os fatos
trazidos à baila, rejeitando-se as preliminares arguidas e, negando-se provimento aos
recursos de apelação interpostos, não havendo que se falar em omissão ou
contradição, pretendendo o embargante, por essa via, que se altere o entendimento
vertido no Acórdão, o que resulta impróprio por meio de Embargos de Declaração.
Outrossim, uma breve leitura do v. Acórdão atacado é suficiente
para que se conclua pela inexistência de qualquer ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão que pudessem justificar a modificação do julgado por esta
via, inadequada para tal fim.
Portanto, o mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento
não constitui supedâneo para o oferecimento de embargos declaratórios.
No mais, o Acórdão recorrido não apresenta qualquer dos vícios a
que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal, visando o embargante, na
verdade, a rediscussão da matéria já apreciada pela Turma julgadora.
Diante de tais considerações, rejeitam-se os embargos de
declaração opostos.

Cláudio Marques - relator